Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713143-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: DAIZA BRITO COLHANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA CONDENATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, matéria alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Não se ressente de deficiência formal hábil a impedir o seu recebimento e processamento, pedido de cumprimento de sentença que atende aos requisitos dispostos no artigo 524 do Código de Processo Civil. III. Está em tratando de sentença que condenou o réu ao adimplemento de obrigação de fazer e ao pagamento de compensação por dano moral, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o conjunto da condenação, a teor do que prescreve o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional no tocante à alegação de ausência de fraude à execução. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030